Tribunal: TJDFT
Processo: 0753742-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753742-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE ARAUJO CARDOSO AGRAVADO: LARISSA CARDOSO PIRES, BONITA FASHION SHOWROOM VESTUARIO LTDA, DANILO DIAS DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA DE ARAUJO CARDOSO, ora autora/agravante, em face da decisão ID 218497379, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de conhecimento no. 0750856-15.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de LARISSA CARDOSO PIRES, BONITA FASHION SHOWROOM VESTUARIO LTDA e DANILO DIAS DA CUNHA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Vistos etc. SILVIA DE ARAUJO CARDOSO propõe a presente ação em face de LARISSA CARDOSO PIRES, BONITA FASHION SHOWROOM VESTUARIO EIRELI e DANILO DIAS DA CUNHA. Sustenta que a autora e a primeira ré constituíram a sociedade requerida. Contudo, optaram por fazer constar apenas o nome da ré no contrato social. A autora é a titular da marca e administradora da empresa. Adquiriram imóveis para a empresa, com financiamento obtido pelo 3o réu, mas cujas parcelas mensais são pagas com recursos da empresa. Houve desentendimento entre os sócios. A 1a ré interrompeu os repasses financeiros à autora. A 1a ré impede o acesso da autora à sede da empresa, onde também mantém a sua moradia. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela provisória de urgência: i) o seu retorno às dependências e à administração da sociedade; ii) o seu retorno à sua residência; iii) o afastamento imediato dos réus da empresa; iv) que os réus sejam impedidos de alienar os imóveis da sociedade; v) alternativamente, que sejam repassados R$ 100.000,00 por mês à autora. Ao final, requer: i) seja reconhecida a sociedade de fato; ii) a exclusão da 1a ré dos quadros sociais; iii) Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresária de fato na qual a parte autora pede, a título de tutela de urgência: i) o seu retorno às dependências e à administração da sociedade; ii) o seu retorno à sua residência; iii) o afastamento imediato dos réus da empresa; iv) que os réus sejam impedidos de alienar os imóveis da sociedade; v) alternativamente, que sejam repassados R$ 100.000,00 por mês à autora. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não há dúvidas que a autora atua no comércio junto à sociedade requerida. Isso, contudo, não é suficiente para convencer se tratar de sua sócia ou administradora, o que contraria as informações públicas constantes do contrato social (ID. 218277871) e, portanto, exige ampla dilação probatória. No momento processual atual, não há provas que justifiquem o afastamento da 1a ré da condução da empresa. No que concerne ao retorno da autora à sua residência, ainda que o local seja o mesmo da sede da empresa, o pedido extrapola os limites da competência deste Juízo, restrita às questões inerentes à dissolução da sociedade. O bloqueio patrimonial, medida de natureza acautelatória, pressupõe o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. No caso, não há indícios de que os réus estejam agindo deliberadamente no sentido de dilapidar o patrimônio social (“periculum in mora”), a justificar a medida cautelar postulada. Por fim, o pedido de que sejam repassados R$ 100.000,00 por mês à autora igualmente não merece prosperar. Isso porque não há provas de a autora ter direito a pro-labore ou a participação nos lucros da empresa, especialmente de tão elevada monta. Ainda, o pedido esbarra na vedação do artigo 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Citem-se os Réus para apresentarem resposta no prazo legal.” Em suas razões recursais, a autora/agravante narra que, na origem, trata-se de ação declaratória de sociedade de fato, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Alega ser a fundadora e administradora da empresa, tendo sido excluída indevidamente da gestão pelos Agravados. Afirma que a relação comercial foi prejudicada por ações dos Agravados, como a alteração dos registros bancários e o afastamento de sua participação no controle da empresa. Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois os documentos apresentados comprovam suas alegações. Argumenta que a ausência de tutela provisória implica risco iminente de danos financeiros irreparáveis à sociedade, incluindo a possibilidade de falência ou a dilapidação do patrimônio da empresa. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, verifico a ausência do requisito da probabilidade do direito. Da análise dos autos originários, observo que, a despeito de toda a documentação trazida aos autos, não é possível aferir, com um mínimo de segurança, acerca da efetiva administração da empresa, sem ampla dilação probatória, garantido o contraditório. Destaca-se que o contrato social da empresa (ID 218277871 dos autos originários), não aponta a agravante como sócia da empresa. Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, ausente, ao menos em primeira análise, a probabilidade do direito, o que torna necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2024 18:03:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora